Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707411-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ANARA BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA DEVEDORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes de penhora, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento a favor de credor. 2. A inércia da devedora à época da expedição do alvará de levantamento de quantia objeto de penhora, impede o deferimento do pedido de restituição de valores levantados pelo credor, conforme previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 6o, §§7o-A e 7o-B, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, pugnando para que o crédito apresentado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao pedido recuperacional. Afirma que, após o processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens da recuperanda. Invoca o princípio da preservação das empresas em abono à sua tese. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, §§7o-A e 7o-B, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes de penhora, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento a favor de credor. A própria agravante afirma em sua inicial que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora está preclusa (ID 56235975 - pág. 6). (...) Observe-se, ainda, que a agravante traz o seu pleito mais de 7 anos após a expedição do citado alvará de levantamento. (...) Portanto, tendo em vista que o agravante não se insurgiu no momento do deferimento da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorado, a sua inércia impede a apreciação do pedido de devolução dos valores levantados pela parte agravada, aplicando-se ao caso o instituto da preclusão.” (ID 60353373). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025